Tribunal: TJDFT
Processo: 0739580-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739580-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATAS DUARTE SOARES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JONATAS DUARTE SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Jonatas Duarte Soares em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Intimada a parte agravante para comprovar a sua situação de hipossuficiência, esta se manifestou no ID no 37182681. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, apesar de intimado, o agravante não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar seus rendimentos, deixando de juntar declaração de hipossuficiência econômica. Além disso, no extrato bancário do mês de maio de 2023 (ID no 52792835), verifica-se um crédito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na conta do apelante, movimentação incompatível com a alegada situação de miserabilidade. Portanto, inexistindo nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência declarada, não há que se falar em direito à gratuidade de justiça. De mais a mais, o preparo dos apelos vindos da Primeira Instância soma R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1, de 16 de dezembro de 2022, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2023, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira da apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedora. Destaca-se, ainda, que a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal opera efeitos ex nunc, ou seja, não se presta a afastar condenação imposta na sentença. Assim, diante do conjunto probatório existente e da inexistência de declaração de hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator